Tribunal: TJDFT
Processo: 0732832-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732832-75.2020.8.07.0001 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: MARIA ANTONIA NUNES DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESCISÃO. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Diante da constatação de que a empresa requerida não concluiu a obra dentro do prazo previsto, deve ser considerada a responsável pela rescisão contratual. 2. Configurada a mora, mostra-se incabível a retenção de percentual dos valores pagos pelo promitente-comprador, sendo devida a restituição integral dos citados valores, em parcela única. 3. A incidência da cláusula penal compensatória em percentual calculado sobre o valor total do contrato afigura-se manifestamente excessiva, implicando enriquecimento sem causa do promitente comprador, o que torna devida a revisão da cláusula penal para que referido percentual (30%) nela previsto incida sobre os valores efetivamente pagos pelo adquirente. 4. De acordo com o art. 405 do Código Civil, tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial para incidência dos juros moratórios deve ser a citação. 5. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido deu interpretação divergente ao artigo 413 do Código Civil, sustentando que o pagamento de multa contratual de 30% (trinta por cento) sobre o valor das parcelas pagas seria exorbitante e que, nos termos do artigo 67-A da Lei no 13.786/2018, a pena convencional não poderia exceder a 25% (vinte e cinco por cento) do montante pago. Ademais, defende que os juros de mora devem incidir após o trânsito em julgado da sentença. Colaciona julgados do TJRS e do TRF 5a Região para amparar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 413 do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que: (...) a cláusula vigésima sétima da avença entabulada entre as partes prevê o pagamento de multa penal compensatória no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor atualizado do contrato (ID 73973286): “Fica instituída a multa penal compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor atualizado do presente contrato, que será devida pela parte cuja inadimplência ou qualquer outro motivo, der causa a sua rescisão.” No entanto, em que pese o disposto, tenho que o parâmetro fixado na avença – valor atualizado do contrato – enseja enriquecimento ilícito da parte compradora, eis que o valor por ela pago (R$ 37.463,42) foi bem inferior ao montante total do preço do imóvel (R$ 110.392,62) (ID 28767182 - Pág. 6). A incidência dos juros de mora, a partir do trânsito em julgado, como pretende a apelante, somente se justificaria na hipótese de rescisão contratual sem culpa do promitente vendedor, o que não ocorreu na espécie. Assim, como a pretensão gira em torno do retorno ao status quo ante em virtude do descumprimento contratual por parte da construtora ré, deve incidir os juros de mora a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil e do art. 240 do Código Processo Civil (ID 28767182 - Pág. 8). Assim, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1854591/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024